Tribunal: TJDFT
Processo: 0751119-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751119-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT, DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva dos avalistas e do cedente nos autos do processo de execução ajuizado em desfavor de FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT e DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA. A parte agravante sustenta, em síntese, que se trata de operação de factoring de títulos de crédito (duplicatas), em que há possibilidade de exigir a obrigação em face do avalista. Defende que as assinaturas dos avalistas foram realizadas em conformidade com as disposições legais, o que demonstra a responsabilidade solidária pela dívida em execução. Além disso, impugnou a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para reconhecer a legitimidade passiva dos agravados e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O fomento mercantil ou factoring é modalidade de contrato mercantil, em que a faturizada cede a terceiro os créditos contra seus clientes, a fim de receber à vista pelas vendas feitas a prazo, com o devido deságio. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de responsabilização do cedente pelo não pagamento dos créditos cedidos nas operações de factoring. De igual modo, afasta-se a validade das disposições contratuais que estabelecem garantia em favor da empresa de factoring quanto ao adimplemento dos títulos cedidos. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FACTORING. RESPONSABILIDADE DA FATURIZADA PELA SOLVÊNCIA DOS CRÉDITOS CEDIDOS À FATURIZADORA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL, COM EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA DESTINADA A GARANTIR O CRÉDITO CEDIDO. NULIDADE. AVAL APOSTO NA NOTA PROMISSÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIOS NO TÍTULO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de embargos à execução. 2. É pacífico na jurisprudência desta Corte que a faturizada não responde pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, salvo se der causa à inadimplência do devedor, sob pena de retirar da faturizadora o risco inerente aos contratos dessa natureza. 3. Segundo a jurisprudência dominante do STJ, considerando a impossibilidade de a faturizada/cedente responder pela insolvência dos créditos cedidos, é de se reconhecer a nulidade da disposição contratual nesse sentido, o que compromete a própria existência de eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a operação de fomento mercantil, sendo, de igual modo, insubsistente o aval ali inserido. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.997.728/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.)” “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AVAL. CONTRATO DE FACTORING. CLÁUSULA DE REGRESSO. NULIDADE. 1. São nulas as disposições contratuais no sentido de estabelecer garantia em favor da empresa de factoring acerca do adimplemento dos título cedidos pela faturizada. Precedentes. Súmula 83/STJ. 2. "A emissão de notas promissórias como instrumento de garantia pro solvendo em contrato de factoring torna esses títulos inexigíveis em face do devedor principal e do avalista, pois objetiva desvituar a natureza do contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela inadimplência dos títulos contratados" (AgInt no AREsp 862.232/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019). 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.761.098/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 10/3/2020.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator